Tribunal: TJDFT
Processo: 0725337-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725337-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: HELENA NASCIUTTI DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. PRESCRIÇÃO PARA USO DE MEDICAMENTOS. NEGATIVA DE COBERTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA NATJUS OU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se, no caso concreto, a pretensão autoral puder ser analisada sem a necessidade de oitiva de testemunhas, não há cerceamento de defesa. Ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência. Mostra-se desnecessária a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS ou a realização de perícia para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do autor. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem criar embaraços capazes de desvirtuar a finalidade do contrato de plano de saúde, tampouco determinar qual o tratamento necessário para o paciente, negando-se a custear o tratamento indicado pelo médico responsável. 3. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 4. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento com fundamento na sua inexistência da sua previsão no rol dos medicamentos estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para o tratamento da doença em questão (off label), pois tal rol é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado. 5. Inexiste violação a direitos da personalidade quando a questão concernente a fornecimento de medicamento decorre de construção jurisprudencial e inexiste violação direta a cláusula da fonte originária da obrigação, o contrato, ainda mais quando a obrigação de fazer é cumprida após determinação judicial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, da Lei 13.105/2015, sustentando o direito à produção de prova pericial e, por conseguinte, a existência de cerceamento de defesa; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo o indevido custeio pelo plano de saúde do procedimento pleiteado pela parte recorrida, diante da ausência de previsão no rol da ANS e nas disposições contratuais firmadas entre as partes. Ademais, apresenta a existência de dissídio interpretativo em relação às alíneas "a" e "b", colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID 36790164). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005